Tribunal: CARF
Processo: 13766.720835/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.720835/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.374 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
RUBEM ROBERTO SEQUIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e não informados na declaração de
ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-60.713 da 34a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 34 e segs.).
A notificação de fls. 03/08 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 4.872,88. O lançamento originou-se
da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009 (fls. 18/23), que apurou, nos
termos descritos à fl.19 e 20, a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
sem vínculo empregatício no valor de R$18.100,00 relativo à fonte pagadora SEQUIM
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.720835/2011-31
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720835/2011-31

ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ 39.335.401/0001-38, com o
respectivo imposto retido na fonte, R$168,58; e a dedução indevida de despesa médica
com UNIMED SUL CAPIXABA-COOPERATI no valor de R$1.504,36.
O interessado ofereceu a impugnação de fls. 2, contendo, em suma, informação de que a
declaração foi apresentada com erros: primeiro, com os rendimentos recebidos da fonte
pagadora ATÍLIO VIVACQUA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, CNPJ
02.313.292/0001-48, não foi incluído o imposto retido na fonte, R$168,58; segundo,
que os rendimentos recebidos da empresa SEQUIM ADM E CORRETAGEM DE
SEGUROS LTDA, CNPJ 39.335.401/0001-38, foram lançados na linha de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior, com erro no valor.
Apresentou comprovantes de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte das empresas SEQUIM ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ
39.335.401/0001-38, fls. 15, e ATÍLIO VIVACQUA ADM E COR DE SEGUROS
LTDA, CNPJ 02.313.292/0001-48, fls. 16.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício e dedução indevida de despesa médica.
Glosa de despesa médica
Sobre a glosa de R$1.504,36 referente a despesa com UNIMED SUL CAPIXABA –
COOPERATI, o interessado não contestou. Assim, é de se considerar como não
impugnada e, portanto, não litigiosa, a exigência referente a essa glosa, conforme o
disposto no art. 17 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art.
67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Cabe ao órgão de origem adotar as providências necessárias para a cobrança imediata da
parte não impugnada do lançamento, que corresponde ao imposto suplementar de R$
413,69 (= 1.504,36 x 27,5%).
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
Segundo defesa apresentada, alega o Impugnante que o rendimento recebido de Pessoa
Jurídica, SEQUIM ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA, CNPJ
39.335.401/0001-38, no ano-base 2008, foi declarado no campo do "Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular" e afirma que
retificou a informação, mas não teve êxito em transmitir a retificadora.
Em que pese a defesa pretendida, o Impugnante apenas alegou ter lançado os
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no campo dos rendimentos recebidos de
pessoa física, porém, não carreou aos autos elementos de prova capazes de demonstrar
que no montante dos rendimentos declarados como tendo sido recebidos de pessoas
físicas estariam incluídos os rendimentos apurados pela fiscalização como omitidos. Até
por que estão a menor.
Essa alegação não prospera, haja vista que não há nenhuma verossimilhança entre os
valores declarados como recebidos de pessoa física, mês a mês, e os constantes da DIRF
da fonte pagadora.
Após notificado do lançamento é que o contribuinte pleiteia a retificação dos valores
informados. Em suma, pretende retificar a Declaração que foi objeto de lançamento. O
momento é de comprovar aquilo que foi declarado ou, como se queira, demonstrar que
efetivamente houve erro de preenchimento da Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720835/2011-31

Acerca desse pleito, referente à retificação da declaração de ajuste, cumpre observar o
disposto no art. 832 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 – RIR/1999:
Art.832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Parágrafo único. A retificação prevista neste artigo será feita por processo sumário,
mediante a apresentação de nova declaração de rendimentos, mantidos os mesmos
prazos de vencimento do imposto.
Ao dispor sobre a retificação de declaração de ajuste, a Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos aqui tratados, prevê em seu art. 54:
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
No entanto, a partir do momento em que foi cientificado da Notificação de Lançamento,
no 2009/282492009808416, o sujeito passivo perdeu a espontaneidade, ficando
impossibilitado de apresentar declaração retificadora, conforme previsto no art. 138 do
CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
O inciso I e § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, caracterizam o início do
procedimento fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
[...]
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Os dispositivos legais acima transcritos exigem que o contribuinte reconheça
espontaneamente a sua situação irregular, antes do início de procedimento fiscal, e
noticie o Fisco das infrações à lei tributária cometidas, podendo, caso pague o tributo e
os juros, afastar a aplicação de multa punitiva.
Todavia, afastada a espontaneidade pela ciência ao sujeito passivo da Notificação de
Lançamento, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste Anual, conforme art.
832 do RIR/1999.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720835/2011-31

Portanto, afastada a espontaneidade, nos termos do art. 138 do CTN e de art. 7o, I e § 1o
do Decreto no 70.235, de 1972, impossível acatar o pedido para apresentação de
declaração de ajuste retificadora.
A possibilidade de se realizar o lançamento de ofício quando o contribuinte apresentar
declaração de rendimentos inexata está prevista no art. 841 do RIR/1999, dispõe:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I- não apresentar declaração de rendimentos;
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III- fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
Verifica-se que o contribuinte, em sua defesa, não apresentou elementos que possam
demonstrar que efetivamente os rendimentos recebidos de pessoa jurídica omitidos
foram declarados como recebidos de pessoa física. Deveria haver, no mínimo,
correlação entre os valores recebidos mês a mês. O que não ocorreu, conforme se
constata na comparação entre a Dirf da fonte pagadora e demonstrativo da DAA do
impugnante.
DAA:

Dirf:

Vale destacar que mera alegação não tem o condão de alterar o ato administrativo
devidamente motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa de legalidade e
veracidade, cabendo ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega.
Neste sentido dispõe o Decreto no 7.574/2011:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720835/2011-31

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
O princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento jurídico, sendo que deve
ser obedecido também na esfera administrativa. Assim, incumbe ao impugnante
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a
impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos.
Assim, conclui-se que os pressupostos de fato do lançamento não foram afastados, eis
que a troca de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica por rendimentos recebidos de
Pessoa Física restou não comprovada, de forma que o lançamento deve ser mantido, na
forma em que se encontra.
Imposto de renda retido na fonte não declarado e comprovada retenção em Dirf pela
fonte pagadora:
Referente a não inclusão pelo contribuinte, ver transcrição abaixo, do imposto retido
pela fonte pagadora ATÍLIO VIVACQUA ADM E CORRETORA DE SEGUROS
LTDA, CNPJ 02.313.292/0001-48, na DAA, no valor de R$168,58, foi, devidamente,
acertado no momento do lançamento.

Como se verifica no demonstrativo e mensagem, abaixo colados:

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720835/2011-31

Registre-se que o valor de R$337,16 informado na linha 12 do demonstrativo acima,
corresponde a R$168,58(SEQUIM ADM E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA)
referente ao lançamento da omissão como retenção mais R$168,58(ATÍLIO
VIVACQUA ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA,) acertado pela
Fiscalização.
Conclusão:
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, naquilo em contraditou o
lançamento.

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/12/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2017, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos tributáveis recebidos da empresa Sequim Adm. e Corretagem de Seguros foram
oferecidos à tributação em sua DAA na ficha destinada a recebimentos de pessoa física, por
equívoco, no valor a menor de R$ 16.300,00. Informa ainda correções nos valores informados
recebidos da empresa AtílioVivacqua Adm. e Corretagem de Seguros e na dedução de despesas
com o plano de saúde Unimed.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à infração
lançada de omissão de rendimentos recebidos da empresa Sequim Adm. e Corretagem de
Seguros, no valor de R$ 18.100,00, uma vez que os valores informados recebidos da empresa
AtílioVivacqua Adm. e Corretagem de Seguros não foram objeto de lançamento e por isso não
compõem a lide e a dedução de despesas com o plano de saúde Unimed é matéria preclusa por
não ter sido arguida em sede de impugnação na DRJ.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13766.720835/2011-31

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, o recorrente não trás aos autos qualquer elemento que possa comprovar
suas alegações de que declarara os valores tidos pelo Fisco como omitidos na ficha destinada a
recebimentos de PF da declaração, quando o correto teria sido declarar como rendimentos
recebidos de PJ. Cabe observar que, não obstante, o contribuinte declarou na ficha correta os
recebimentos da outra empresa da qual é sócio, a AtílioVivacqua Adm. e Corretagem de
Seguros, o que reforça a necessidade da comprovação não trazida.
Desta forma, entendo que deve ser mantido o lançamento.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Original